Tribunal: TJMT
Processo: 1008077-66.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008077-66.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 011.615.793-38 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0056-93 (IMPETRADO), EDER RAMOS FERMINO registrado(a) civilmente como EDER RAMOS FERMINO - CPF: 019.466.311-67 (PACIENTE), RICARDO FRAZON MENEGUCCI (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 011.615.793-38 (IMPETRANTE), JOSENALDO MENDES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FERNANDO DIAS DA SILVA - CPF: 032.760.441-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– PRISÃO PREVENTIVA – 1. PRELIMINAR

DEDUZIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
– EXTINÇÃO PARCIAL DESTE
MANDAMUS
– TESES DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA CAUTELAR, OFENSA AO PRINCÍPIO
DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
E EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS
–
REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS
E AMPLAMENTE DEBATIDOS
EM AÇÃO ANTERIOR (
H
ABEAS
C
ORPUS

N
.
1021930-79.2020.8.11.0000
) – IDENTIDADE DA MATÉRIA

–
EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
2. MÉRITO –
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DA MARCHA PROCESSUAL – ELASTÉRIO DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER ATRIBUÍDA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – EVENTUAL ATRASO, ADEMAIS,
JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DA COVID-19 –
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – 3.
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE EXTINTO E
,
NA PARTE
REMANESCENTE
, DENEGADO.

1.
É
pacífico
o entendimento
jurisprudencial
de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção da ação constitucional em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Assim, incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

2.
De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob
a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Além disso, na espécie, constata-se que a ação penal tem mais de um acusado, com necessidade de desmembramento, várias testemunhas e informantes arrolados, inúmeros pedidos de liberdade provisória, impetração de mais de um
habeas corpus
e interposição de recurso em sentido estrito, circunstâncias, essas, que ensejam a realização de inúmeros atos processuais que contribuem para maior delonga no trâmite processual.

Ademais, ainda que assim não fosse, eventual elastério está plenamente justificado por conta do cenário excepcional ocasionado pela pandemia da Covid-19.

3
.
Habeas Corpus
parcialmente extinto e na parte
remanescente
, denegado.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Dielrivan
Oliveira Assunção, em favor de
Eder Ramos Fermino
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte-MT.

Consta destes autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada por força da decisão prolatada nos autos da Representação Criminaln.1000458-43.2020.8.11.0090, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido(art.121, § 2º, I e IV, do Código Penal),que, posteriormente, deu origem à Ação Penal n. 1000544-14.2020.8.11.0090.

Sustenta, o impetrante, que o paciente foi obrigado pelo executor do homicídio, mediante ameaças, a levá-lo de motocicleta ao local do crime, motivo pelo aceitou ajudá-lo a chegar até a fazenda onde a vítima foi morta por medo de perder a própria vida.

Registra, ademais, que, no caso em tela, não restaram consignados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como que o paciente é pessoa idônea, primário, tem residência fixa e trabalho lícito, motivo pelo qual, na sua concepção, a custódia cautelar não se justifica.

Aduz, ademais, que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o prazo para instrução criminal esta deveras dilatada, e, portanto, o paciente deverá ser posto em liberdade imediatamente, considerando que estamos em pandemia e até a presente data não houve sequer a oitiva de qualquer testemunha, e não existe prazo para a oitiva das mesmas bem como do paciente, o mesmo não poderá ficar
ade eteno
preso, por culpa unicamente do poder judiciário ou da circunstância alheia à vontade das partes. Como estamos em estado de exceção, devido a pandemia, o paciente não poderá ter seus direitos individuais tolhidos, ante a orientação de fechamento do poder judiciário, e devido a este fato o paciente deverá ser colocado em liberdade imediatamente.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
87027483
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau
remeteu o s expediente s juntado s no s

ID
s

87824458 e 87824454
, no
s quais

encaminhou a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e
fez um resumo da tramitação do caso em comento
, destacando que a necessidade da custódia cautelar de Eder Ramos Fermino foi reanalisada em várias oportunidades e que o paciente foi pronunciado, teve ser recurso em sentido estrito desprovido por este provecto Tribunal de Justiça e a sessão do julgamento dele perante o
T
ribunal do Júri está agendada para o dia 02 de julho de 2021 às 9h.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
87994468, opinou pelo não conhecimento parcial das teses deduzidas nesta impetração por reiteração de pedidos e, quando ao excesso de prazo, pela denegação da ordem pela incidência da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça e pelo princípio da razoabilidade.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo pauta
para julgamento.

VOTO RELATOR

PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
.

Extinção
parcial
por reiteração de pedido
s
.

Da análise
destes
autos,
conforme bem asseverado pela Procuradoria-
G
eral de Justiça no parecer juntado no ID 87994468,
infere-se que
o
s
pedido
s

visando a
negativa de autoria delitiva; a

revogação da prisão preventiva do paciente por
suposta
ausência de fundamentação, porquanto destituída de elementos concretos que indiquem a necessidade da medida extrema, nos moldes do art. 312 do C
ódigo de Processo Penal
, existência de predicados pessoais
e excesso de prazo na formação da culpa
,
em verdade,
trata
m
-se
de reiteração
dos pleitos
já analisados por este órgão fracionário
, daí por que esta parte da presente ação
mandamental
deve ser julgada
parcialmente
extinta.

Com efeito,

esta Segunda
Câmara Criminal julgou o
Habeas Corpus
n.
1021930-79.2020.8.11.0000
na sessão levada a cabo no dia
27 de janeiro de 2021
,
oportunidade em que analisou
pedido
s
idêntico
s aos aviados nesta ação
constitucional
, sendo, na
quela
oportunidade, a
ordem denegada com base no acórdão assim ementado:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, EM RAZÃO DA FUGA DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA – TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DENTRO DA REGULARIDADE – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROLATADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR N. 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

2. O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado pois sua evasão do distrito da culpa constitui motivação suficiente a justificar a preservação da prisão cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de assegurar a aplicação da lei penal.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

5. Não se pode falar em constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo quando, atendido o princípio da razoabilidade, em razão das peculiaridades do processo originário, inexiste desídia do juízo de primeiro grau e pleitos meramente protelatórios do órgão ministerial. Além disso, tendo sido prolatada sentença de pronúncia do paciente, é imperioso reconhecer que incide, na hipótese, a Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Naquela ocasião, ficou consignado
o seguinte
no voto condutor que entendeu pela legalidade
e necessidade
da prisão preventiva do paciente:

Conforme relatado, o impetrante sustenta inicialmente que o paciente não cometeu o crime a ele imputado, argumentando que a sua participação no cenário delitivo se limitou a levar o executor do homicídio
Josenaldo
Mendes dos Santos de motocicleta ao local do crime, contra a sua vontade, visto que foi coagido mediante grave ameaça pelo referido corréu.

No entanto, no tocante à negativa de autoria, sabe-se que e
ssa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ, eis que
, em decorrência do
entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos
visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente
não pode ser objeto de análise nesta oportunidade
, eis que
a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A propósito, impõe-se afirmar que Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar averbado que: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Assim, o envolvimento ou não do paciente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a
prisão
cautelar, haver
indícios de autoria,
devidamente demonstrados na hipótese, tanto que, após toda a instrução processual, houve a prolação da sentença de pronúncia.

Por outra vertente, no que diz respeito à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à sua prolação, é imperioso consignar que essas teses, igualmente, não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação e a manutenção da referida custódia cautelar a necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado fugiu do local dos fatos e deixou de se apresentar espontaneamente à autoridade policial.

A propósito, a autoridade judiciária da primeira instância entendeu por necessária a decretação da prisão cautelar do paciente, com base nos seguintes fundamentos:

Vistos.

A AUTORIDADE POLICIAL representou pela prisão temporária dos investigados EDER RAMOS FERMINO, vulgo “
Carrerinha
” e JOSINALDO MENDES DOS SANTOS, vulgo “Naldo”, suspeitos da prática do crime de homicídio qualificado contra BRUNO FERNANDO DIAS DA SILVA.

Consoante o escorço fático trazido pela Autoridade Policial, os investigados teriam alvejado a vítima — capataz e superior hierárquico de ambos, na Fazenda Fortuna — com dois disparos de arma de fogo, um na cabeça e outro nas costas, culminando com sua morte, por volta das 15h30, da última segunda-feira.

Conforme o apurado no Inquérito Policial, o motivo do homicídio teria sido por vingança, já que Naldo fora demitido a pedido da vítima e Eder, compadecendo da demissão do companheiro de trabalho, teria então se demitido em seguida e auxiliado na empreitada criminosa.

Consta que a vítima foi quem contratou Naldo, há cerca de dois meses, tendo este indicado a contratação de Eder, que se sucederia um mês depois.

Todavia, entre Bruno e Naldo teria havido uma série de entreveros desde sua chegada, o que acabaria na prefalada demissão e, por conseguinte, no crime.

As suspeitas do cometimento do crime repousam sobre os investigados em virtude da série de depoimentos trazida pela autoridade policial, inclusive da esposa de um dos envolvidos e colegas de trabalho.

Em seu parecer, todavia, o Ministério Público foi favorável à decretação da prisão preventiva, ao invés da temporária.

Relatei. Fundamento e DECIDO de forma sucinta e objetivamente fundamentada.

I – PRISÃO TEMPORÁRIA

A prisão temporária é medida cautelar voltada para a investigação, cujos requisitos, fumus
commissi
delicti e periculum
libertatis
, ganham os contornos delineados pela Lei n. 7.960/89.

Para que seja decretada a prisão temporária é necessário que existam fundadas razões de autoria ou participação do indiciado em algum dos crimes do rol do art. 1º da referida lei, entre os quais se encontra o imputado aos acusados, homicídio doloso qualificado (art. 121, § 2º).

No que atine ao periculum
libertatis
, a prisão temporária deve atender à imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial, isto é, a liberdade do acusado deve ser incompatível com o que necessita a investigação para esclarecer o fato.

Compulsando-se os autos não se denota que
os investigados tenha
atrapalhado as investigações com suas atitudes. E mais, sua identidade é certa e há ricos elementos de prova, que permitem dessumir a prescindibilidade da medida perquirida.

Apesar de certo dissenso na doutrina e jurisprudência pátria, a melhor interpretação da Lei n. 7.960/89 é no sentido de que apenas será decretada a temporária quando presentes ambos os requisitos do art. 1º.

No precioso escólio de
Aury
Lopes Jr, “Os incisos devem ser interpretados em conjunto, de modo que só pode haver prisão de alguém suspeito de ser autor ou partícipe de algum daqueles crimes (cujo rol é taxativo), e quando imprescindível para a investigação” (LOPES JR.,
Aury
, Direito Processual Penal – 13 ed., São Paulo: Saraiva, p. 697).

Com efeito, pelo fato de não restar demonstrado que a prisão do acusado é imprescindível para as investigações, o pleito no tocante à prisão temporária não merece guarida, razão por que
INDEFIRO-O
.

II – PRISÃO PREVENTIVA

De outro
norte
, é de se reconhecer que o caso vertido em tela se amolda ao pedido feito pelo parquet no que
pertine
à transmudação do pedido inicial ao de prisão preventiva dos indiciados.

Consoante o disposto pelo art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Portanto, dessume-se do dispositivo supramencionado que para se decretar a prisão preventiva de determinado indivíduo, também se faz necessária presença dos pressupostos fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
, consoante o disposto pelo artigo 312 do CPP.

Os indícios suficientes de autoria e materialidade são extraídos dos depoimentos das testemunhas, incluindo o dos colegas de labor e da própria convivente de um dos acusados, senão vejamos:

O proprietário da fazenda Fortuna
Tapaiuna
, MARIO WOLF FILHO, admitiu que a decisão pela demissão dos acusados teria se dado em virtude de desavenças entre a vítima e o acusado NALDO. Relatou ainda que, no momento do crime, o cabo da internet da propriedade – cujo roteador teria sido instalado na casa onde Naldo residira - teria sido retirado, ficando sem comunicação externa.

O gerente da propriedade, GABRIEL VINICIUS DASKEVICIUS, contou que, anteriormente, havia decidido demitir NALDO, após descobrir que
este estaria atribuindo a culpa pela morte de uns bezerros à vítima do crime. Contudo, NALDO teria mentido ao proprietário MÁRIO, dizendo que a culpa era mesmo de BRUNO. Contou GABRIEL que, após sanadas as controvérsias, o proprietário decidiu então mandar NALDO embora e que, na última segunda-feira (22), quem fez a comunicação foi a vítima, a pedido do gerente. Ato contínuo, EDER, conforme o depoente, acompanhou NALDO até a Fazenda Gamada, quando da demissão, e também se demitiu na oportunidade, perante o proprietário, pouco antes do horário do almoço. Por fim, relatou que por volta das 15h00 tomou conhecimento do crime e que havia munições de espingarda na casa de NALDO.

ALEXANDRO RIBEIRO DA COSTA, colega de trabalho e peão na fazenda Fortuna, disse que viu NALDO, com sua esposa IRENE SOUZA na garupa, numa moto
Xinerai
, juntamente com EDER, em uma moto
Broz
, e que viu os três voltando da sede da fazenda, cumprimentando-o na oportunidade. Narra que ao voltar à sede da Fazenda, cerca de 30 minutos depois, viu Bruno caído ao solo, na estrada de acesso, momento em que foi até sua esposa pedir ajuda, porém estava sem internet, no que voltou e deparou com a vítima já sem vida. Disse que não ouviu disparos, possivelmente por estar laborando em um trator. Foram então até a casa onde NALDO residia, arrombaram a porta, ligaram o cabo de internet que estava fora da tomada, já que era um dos únicos meios de comunicação da propriedade, e solicitaram o socorro. A esposa da vítima teria dito a Alexandre que percebeu que quando EDER e NALDO chegaram, momentos depois a internet caiu.

IRENE SOUZA SANTOS, declarou que convive com NALDO desde o ano de 2009 e que este conheceu EDER no ano de 2018, em outra fazenda onde trabalharam juntos. Relatou sobre a demissão de NALDO na segunda-feira (22) e que chegaram à cidade por volta das 8h00, não sabendo dizer por que razão EDER teria vindo junto de NALDO e ido à fazenda Gamada (onde encontraria o proprietário para fazer o acerto), já que só este teria sido demitido. Narra a depoente que os acusados foram à fazenda Gamada por volta do meio-dia, tendo voltado e retornado à Fazenda Fortuna, local do crime, por volta das 15h00, para pegar as coisas da mudança. Quando chegaram, avistou BRUNO e MOSQUITO (Alexandre) e depois notou que NALDO teria desligado a internet. Em seguida, ouviu barulho da moto voltando no local onde BRUNO estava, momento em que ouviu um disparo. Narra que, em seguida, NALDO E EDER voltaram à casa, com o último na garupa da moto de NALDO, momento em que apressadamente pegaram alguns pertences, ela questionando-o “homem o que você fez?”. Disse ainda que questionou por várias vezes sobre o ocorrido, mas NALDO não teria dito e, no momento da partida, em que passou onde BRUNO estava, viu um corpo ao solo, possivelmente o da vítima. Admitiu ainda medo de morrer ao questionar o convivente. Relatou ainda os diversos desentendimentos entre BRUNO e NALDO, a despeito de apenas dois meses de trabalho junto.

Neste diapasão, é possível extrair das oitivas das testemunhas supra, indícios de autoria quanto ao envolvimento direto dos representados com o homicídio, haja vista o notório desafeto entre NALDO e BRUNO, que teria se estendido, conforme os relatos, durante todo seu tempo de labor na propriedade, tendo culminado em sua demissão. Ademais, a complacência de EDER, que teria sido contratado por indicação de NALDO e se demitido junto, demonstrando forte ligação entre ambos. Somadas a isso, a dinâmica dos fatos, com a hora em que houve a interrupção da internet, a que ocorreu o crime e a que os indiciados foram vistos por terceiros. Por derradeiro, pondera-se as declarações da convivente de um dos acusados, com riqueza de detalhes, corroborando todas as outras versões trazidas aos autos e apontando o possível envolvimento de ambos na prática delituosa.

No que toca ao pressuposto do periculum
libertatis
, entende-se pela necessidade de garantir a aplicação da lei penal.

Considerando que os representados fugiram do local dos fatos e até a presente data não se apresentaram espontaneamente à Autoridade
Policial, é de se prognosticar que se esquivará da aplicação da lei penal – acaso condenado
.

Ademais, presente está o requisito do art. 313, inciso I, do CPP, haja vista que o crime imputado aos acusados é punido com pena privativa de liberdade superior a quatro anos.

Por derradeiro, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, por ora, mostram-se inadequadas para o caso concreto, eis que não evitaram que os investigados se evadissem do distrito da culpa.

Portanto, o deferimento da prisão preventiva pleiteada é a medida que se impõe in
casu
.

Ante o exposto, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP,

DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSINALDO MENDES DOS SANTOS, vulgo “Naldo e EDER RAMOS FERMINO, vulgo “
Carrerinha
”.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 3º, inciso XII, da Resolução n.º 137 do CNJ, considerando que o crime, em tese, praticado pelos indiciados prescreve no mesmo prazo.

REGISTRE o MANDADO DE PRISÃO no Banco Nacional de Mandados de Prisão, na forma prevista no artigo 289-A, caput, do Código de Processo Penal e no artigo 2º, §1º, da Resolução n.º 137 do Conselho Nacional de Justiça.

CIÊNCIA ao Ministério Público, bem como à Autoridade Policial.

ÀS PROVIDÊNCIAS. (ID 65017992)
Destacamos

Além disso, deve ser ressaltado que as decisões posteriores que reanalisaram a prisão preventiva do paciente, inclusive a sentença de pronúncia, mantiveram o decisum acima transcrito por seus próprios fundamentos, sem agregar novos motivos.

Verifica-se, pois, do pronunciamento judicial reproduzido alhures, que a prisão preventiva do paciente está fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que ele fugiu do local dos fatos e permaneceu foragido por quase um mês, até ser capturado na Comarca de Sorriso.

Aliás, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a evasão do distrito da culpa, como sói ser o caso destes autos, é circunstância apta a revelar risco à aplicação da lei penal, conforme pode ser visto nos julgados abaixo resumidos:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. ENQUADRAMENTO DO RECORRENTE NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo
Penal ?
CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

Na hipótese dos autos, verifica-se, que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias ressaltado, com
base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, ante o modus operandi, haja vista que, conforme se verifica da peça acusatória, o recorrente, juntamente com o corréu Igor, mediante promessa de recompensa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), entrou na residência da vítima, armado e forjando um assalto, asfixiando-a, tendo vindo a óbito;

recomendando-se, assim, a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. O Magistrado a quo ressaltou, ainda, a nítida intenção do recorrente de se furtar da aplicação da lei penal, haja vista que após a prática do crime evadiu-se do distrito da culpa para o Estado de Goiás, onde foi preso.

2. Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime
é
cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "
a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal
" (
AgRg
no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
DJe
28/11/2019).

4. O Superior Tribunal de
Justiça ?
STJ entende que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

6. Inadmissível a análise da questão atinente ao enquadramento do recorrente na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, tendo em vista que não foi submetida ao exame pela Corte estadual, não podendo este Tribunal Superior de Justiça enfrentar o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

7. Recurso em habeas corpus desprovido.

(STJ - RHC 131.491/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).
Destacamos
.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO CONCRETO. GRAVIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE REAL DO AGRESSÃO. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO.

GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.

2. É válido o decreto de prisão preventiva evidenciado pela gravidade concreta do delito, no caso, 3 delitos de homicídio qualificado tentado e 1 delito de homicídio qualificado consumado, revelando periculosidade real do agressor, assim como devido à reiteração delitiva, a fim de preservar a ordem pública.

3. A
fuga do distrito da culpa
, como constatado pelas instâncias ordinárias, estando o réu foragido há 8 anos, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para a garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade.

4. Havendo fundamentos concretos para a segregação cautelar, não se mostra cabível a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC 608.315/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020,
DJe
07/12/2020).
Destacamos
.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.

AGRAVO IMPROVIDO.

1. Tendo sido indicada a existência do crime e de indícios suficientes de autoria, além de ter sido apresentada fundamentação concreta,
evidenciada na fuga do distrito da culpa
, que perdura há cerca de 14 anos, não há ilegalidade no decreto prisional.

2. A questão referente à ausência de contemporaneidade não foi apreciada na origem, não devendo ser apreciada diretamente por esta Corte Superior, para não se incorrer em supressão de instância.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC 610.320/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020,
DJe
20/11/2020).
Destacamos
.

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singela, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto aos pacientes deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para assegurar a aplicação da lei penal, diante da fuga do paciente do distrito da culpa.

De outro lado, não se pode olvidar que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que: "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319
)". Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Contudo, deve ser consignado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a aplicação da lei penal.

Sobreleva consignar ainda que, não obstante o impetrante tenha alegado que o paciente possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, isoladamente, ensejar a restituição da liberdade do acusado, eis que este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, deixou afirmado que:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação,
tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Por derradeiro, no que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente decorrente do excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, não ficou demonstrado que o prolongamento da marcha processual reclamado tenha decorrido da desídia do presidente do feito ou de pedidos meramente protelatórios do órgão ministerial, circunstâncias, essas, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor do acusado.

Isso, porque, no caso em referência, o processo originário tramita regularmente, sem contar que eventual elastério na sua tramitação decorreu da necessidade de suspender a realização de audiências em razão da pandemia da covid-19. Se isso não bastasse, ainda que o excesso de prazo não estivesse plenamente justificado pelo princípio da razoabilidade, tendo sido prolatada a sentença de pronúncia, incide, na hipótese, a Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Eder Ramos Firmino
e, por consequência,

denego a ordem de habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Sendo assim, embora o
impetrante

reitere os argumentos de
que
não
estão configurados
os requisitos da prisão preventiva
;
que a
autoridade impetrada se baseou em ponderações genéricas para decretar o cárcere provisório do paciente; que a

prisão

vergastada
ofende os princípios da
presunção da inocência e
proporcionalidade
e que o paciente possui predicados pessoais
,
faz-se necessário
repetir
que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente foi devidamente fundamentada
, oportunidade em que
ficou
justific
ada
a aplicação da medida mais gravosa
para garantir a ordem p
ública,
eis que

ficou
demonstrada, com base em elementos consistentes,
a necessidade de garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal
.

Nesse particular,
cumpr
e
asseverar que o paciente empreendeu fuga e foi localizado e preso na comarca de Nova
Ubiratã
, distante em mais de 400km da comarca de Nova Canaã do Norte
(
APri
1000352-30.2020.8.11.0107 – Vara Única de Nova Ubiratã)
,
razão pela qual a custódia mostrou-se necessária
para que
não ocorra o mesmo que está acontecendo com o corréu
Josenaldo
Mendes dos Santos
que teve o processo desmembrado e
a
fase do sumário da culpa
sequer foi iniciada,
eis que
não
foi localizado para a citação
pois
se encontra foragido desde a data do fato.

Destaque-se, ainda, que quando a
Segunda Câmara Criminal julgou o
Habeas Corpus
n. 1021930-79.2020.8.11.0000, a sentença de pronúncia que manteve a prisão preventiva do paciente já havia sido prolatada e foi levada em consideração naquele julgamento, cumprindo asseverar, ademais, que a decisão em referência foi mantida por este colegiado quando desproveu o Recurso em Sentido Estrito n. 1000544-14.2020.8.11.0090 interposto pelo paciente Eder
Ramos Fermino, entendendo pela necessidade de que ele seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de Nova Canaã do Norte.

Por conta disso
, impende-se reconhecer que,
com exceção do pleito de excesso de prazo que deve ser rea
nalisado
nesta impetração,
a vertente
ação constitucional é
mera
reiteração dos pedidos anteriormente examinados no
Habeas Corpus
n.
1021930-79.2020.8.11.0000
, daí por que
a julgo extinta

a impetração
em relação a essa
s
tese
s
.

É como voto.

MÉRITO

Em relação à
única

tese
remanescente,

segundo a qual
o paciente estaria padecendo de constrangimento ilegal por estar custodiado por tempo excessivo,
é imperioso registar que
os argumentos
não
se sustentam
eis que não ficou demonstrado que o prolongamento da marcha processual teria decorrido da desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que poderia ensejar o deferimento da ordem almejada.

Isso, porque da análise destes autos, observa-se que o processo originário tramita regularmente e
a ação penal em alusão apura um crime de homicídio qualificado
pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido
com dois acusados, tendo a necessidade de desmembramento do feito justamente para não prejudicar o paciente já que o corréu está foragido e não foi localizado para citação, sem contar que houve a necessidade de se colher o depoimento de in
úmeras testemunhas e informantes, nove deles arrolados pelo paciente em sua defesa prévia,
além do interrogatório
, inúmeros pedidos de liberdade provisória, impetração de dois
habeas corpus
e interposição de um recurso em sentido estrito,
circunstâncias, essas, que ensejaram a realização de diversos atos processuais tais como intimações, análise de pedidos
formulado pela
defesa, causando, consequentemente, maior delonga no trâmite processual.

Além do mais, deve ser ressaltado

que
os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Se isso não bastasse, conforme ficou consignado na
s informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora, embora em 20 de abril de 2021 tenha havido a necessidade de postergar a designação da Sessão do Plenário do Júri por conta do teor da Portaria
-
Conjunta n. 330/2021,
com o advento da Portaria-Conjunta n. 492/2021, foi designado
para
o dia
02 de julho de 2021
,
às 09h00min, a sessão plenária de instrução e julgamento
pelo Egrégio Tribunal do Júri desta comarca, a ser realizado no plenário da Câmara dos Vereadores de Nova Canaã do Norte-MT, no endereço
Avenida do Brasil, nº 66, Centro, Nova Canaã do Norte-MT
. (ID 87824458)

Além do mais, não se pode olvidar que estamos diante de um cenário excepcional ocasionado pela pandemia da Covid-19, razão pela qual, eventual elastéri
o est
aria
plenamente justificado, mormente por não existir desídia do Poder Judiciário, tampouco do Ministério Público, consoante acima foi afirmado, daí por que não há o que se falar em violação ao princípio da duração ra
zoável do processo e ao disposto no art. 5º, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Por outro viés,
também se faz necessário destacar que o paciente já foi pronunciado e a instrução menor foi concluída – estando o processo na iminência de ser julgado pelo Conselho de Sentença, conforme foi dito linhas volvidas –, razão pela qual a tese deduzida na prefacial mandamental não deve ser acolhida por esta Segunda Câmara Criminal, por força das Súmulas n. 21 e 52 do Superior Tribunal de Justiça
.

A propósito, sobre este tema, eis o recente entendimento Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA,
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE
RÉUS.
"OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II". AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n.

0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual.
Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).
Negritamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado, também recentemente:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO
- OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) –
PROCESSO
DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO

– ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 09/10/2020).

Destacamos

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO
POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação

Demonstrado o
periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário
.

(TJMT, HC
1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2021,
Publicado
no DJE 12/03/2021).

Destacamos

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial, julgo parcialmente extinto o
presente
mandamus
.

E,
na parte
remanescente
,
tenho por
improcedente o pedido deduzido em favor de
Eder Ramos Fermino
;
por consequência,

denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021